Tribunal: CARF
Processo: 13522.000032/2004-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13522.000032/2004-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.233 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PAQUETA BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a cumprir as providências indicadas no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Alega a Recorrente ser detentora do crédito relativo à não-cumulatividade da
contribuição ao PIS por aquisição de bens que teriam caráter de insumos, glosados pelo despacho
decisório de e-fls. 59/63, que reconheceu parcialmente o crédito informado em Dcomp.
Em manifestação de inconformidade discorre sobre os bens adquiridos e
dispêndios com serviços que seriam hábeis a garantir o crédito pleiteado.
A instância a quo julgou improcedente a manifestação de inconformidade em
acordão cuja ementa transcreve-se:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13522.000032/2004-08
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.233 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13522.000032/2004-08

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
INSUMOS. DESCONTO DE CRÉDITO. CONDICIONANTES.
Somente poderão ser considerados insumos, para fins de direito ao
desconto de crédito na apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins,
a matéria prima,
o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado e que sejam utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda.
VALORAÇÃO DO CRÉDITO. PREVISÃO LEGAL.
O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa Selic, acumulados mensalmente, e
de juros de 1% (um por cento) no mês em que a quantia for disponibilizada
ao sujeito passivo, houver a entrega da Declaração de Compensação
PER/DCOMP), for efetivada a compensação na GFIP ou, ainda, em que
for considerada efetuada a compensação de ofício.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário no qual alega
ser detentora do direito creditório glosado no despacho decisório e mantido pela DRJ.
Apresenta, ainda, desistência parcial ao Recurso Voluntário por adesão à
parcelamento e pugna pelo prosseguimento do feito somente sobre o valor remanescente em
discussão.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Em petição acostada aos autos às e-fls. 172/175 a Recorrente informa adesão à
parcelamento PRT e desistência parcial do direito creditório e pugna pelo prosseguimento do
litígio não renunciado:
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.233 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13522.000032/2004-08

Insta destacar que trata-se de crédito de PIS não-cumulativa por aquisição de bens
e serviços enquadrados como insumos. Portanto, ainda que a Recorrente tivesse indicado o valor
do crédito que permanece em discussão, se faz necessária a adequada discriminação de quais
itens glosados que a contribuinte pretende manter em litígio, pois somente assim é possível um
cotejo analítico ante aos critérios relevância e/ou essencialidade do REsp 1.221.170-PR.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que o processo
seja encaminhado a unidade de origem com o fim de que sejam tomadas as seguintes
providências:

a) Intimação da Recorrente para que esclareça em laudo conclusivo, dentro
do prazo de 60 (sessenta dias), quais os itens glosados que refere-se o
crédito em discussão, de acordo com a discriminação na planilha de e-fls.
44/58. Bem como descrever a aplicação dos insumos dentro do processo
produtivo, com fins de apurar a essencialidade e/ou relevância das glosas;
b) retorno dos autos a este Conselho para julgamento final.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital